Tribunal: TJDFT
Processo: 0715889-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715889-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIELE SILVA NOBREGA IMPETRANTE: SABRINA FEITOSA SANTOS, EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS, GABRIEL VINICIUS DE CARVALHO LEAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS e GABRIEL VINÍCIUS DE CARVALHO LEAL, advogados constituídos com OAB/DF no 40.026 e no 69.854, respectivamente, em favor de DANIELE SILVA NOBREGA, presa preventivamente desde 16/4/2025, pela suposta prática dos delitos de furto qualificado por fraude e pelo abuso de confiança, além de falsidade ideológica, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF que decretou sua prisão preventiva, para conveniência da instrução criminal (fls. 26/29). Narram os impetrantes que segundo as investigações, a paciente, no exercício da função de síndica do Condomínio Monte Carlo, situado em Águas Claras/DF, teria subtraído valores pertencentes ao condomínio, bem como registrado informações falsas em documentos particulares, com a finalidade de mascarar os desvios e que, no curso das investigações, a autoridade policial apresentou nova representação visando à decretação da prisão cautelar da paciente, o que foi atendido pela autoridade coatora. Informam que não se fazem presentes os requisitos para decretação da prisão em preventiva, pois esta teve como principal fundamento a alegação de que a paciente teria, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão, remotamente bloqueado e formatado seu aparelho celular, o que teria comprometido a extração de dados para a investigação. Aduzem que, todavia, tal argumento, isoladamente, não se sustenta como fundamento legítimo, necessário e proporcional para a segregação cautelar, especialmente à luz do sistema acusatório, da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar, mormente, porque não teria nos autos comprovação inequívoca de que teria sido a própria paciente quem efetivamente realizou a formatação remota do aparelho celular. Ainda, alegam que a decisão proferida pela autoridade coatora se baseia em relatório policial inconclusivo, o que acaba por inverter o ônus da prova, ao presumir que foi a paciente quem apagou os dados do aparelho e que, mesmo que demonstrado que teria sido ela a responsável por tal fato, não houve a indicação de quais provas remanescentes estariam em risco, caso permanecesse em liberdade. Aduzem que a prisão preventiva da paciente foi decretada como antecipação de cumprimento de pena e que a autoridade coatora deixou de explicitar as razões fáticas e jurídicas que impedem a substituição da prisão cautelar por medidas diversas da segregação. Afirmam que há incompatibilidade da manutenção da custódia cautelar da paciente, à luz de sua atual condição de saúde, em razão de diagnóstico de transtorno depressivo severo, com uso contínuo de medicação controlada, além de necessidade de acompanhamento terapêutico e psiquiátrico regular. Pleiteiam, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva da paciente, ainda que se imponha medidas cautelares diversas da prisão e, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado pelo Relatório Policial (fls. 34/48), Comunicação de Ocorrência Policial no 41.459/2025-1 (fls. 51/52), Documentos de fls. 57/67 e fls. 77/79, Portaria que Instaurou o Inquérito Policial (fls. 75/76), bem como pela prova oral. O periculum libertatis também restou evidenciado diante do agir da paciente consistente em embaraçar a busca pela verdade real. Nesse sentido, extrai-se dos autos que, inicialmente, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva da paciente (fls. 34/48), tendo o Ministério Público oficiado pelo indeferimento da prisão cautelar, requerendo a fixação de medidas diversas (fls. 83/91). Assim, em Decisão de fls. 96/101, a autoridade coatora indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva da paciente, acolhendo em parte os demais pedidos formulados pela autoridade policial e pelo Ministério Público. Ocorre que, posteriormente, a delegada de polícia apresentou nova representação (fls. 167/173), na qual, dentre outros pedidos, reiterou a necessidade da prisão preventiva da paciente diante da ocorrência de fatos novos, tendo o Ministério Público, como indica a decisão da autoridade coatora, oficiado pelo deferimento dos pedidos. Por oportuno, ao requerer a prisão preventiva da paciente, assim justificou a autoridade policial: O documento de Id 230780102 noticia a prática de novas subtrações pela indiciada (ao menos 48 vezes), mediante a compra de produtos, com a utilização dos recursos da vítima, para proveito próprio. Inicialmente, cabe assentar que, no dia 02/04/2024, foi dado cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por este douto juízo. Nesse contexto, durante o cumprimento das medidas cautelares, foram apreendidos, dentre outros objetos, o aparelho celular da indiciada. Após breve análise do aparelho mencionado, notou-se a clara tentativa da indiciada em embaraçar as investigações. A par de exemplificar, notou-se que a indiciada, utilizando-se dos recursos do condomínio, vem fazendo novas compras, de produtos similares àqueles outrora adquiridos, a fim de “se justificar”, como se tais objetos estivessem, desde sempre, no condomínio. Senão vejamos: Durante buscas no estabelecimento comercial da indiciada, foram encontrados diversos objetos constantes na relação de Id 230780102, dentre os quais, pias, vasos sanitários, torneiras, cubas, pisos, etc. A fotografia abaixo colacionada, captada durante as buscas, apresenta uma cuba adquirida pela representada, para uso em seu estabelecimento comercial, com a utilização dos recursos da vítima: (...) Ocorre que, na data de ontem, a representada adquiriu o mesmo objeto, em prejuízo da vítima, no afã de sustentar que “ele sempre esteve nas dependências do condomínio, conforme documento que abaixo colaciono: (...) De igual modo, moradores do condomínio encaminharam fotografias de inúmeros outros objetos que, após o início das investigações, “apareceram” no local – os mesmos objetos que, durante as buscas, foram localizados no estabelecimento da indiciada. A conduta da indiciada não só gera prejuízos às investigações como, também, lesa ainda mais a vítima que, pela segunda vez, paga por produtos que não terão qualquer serventia. Noutro passo, ainda objetivando embaraçar as investigações, verificou-se que a representada encaminhou diversas notas fiscais e recibos a sua filha, LÍVIA DE NÓBREGA, solicitando a alteração dos documentos, especialmente no que tange às especificações de produtos adquiridos, no afã de dificultar seu rastreamento. Vejamos: (...) Verifica-se, ainda, que, por meio de mensagens com a pessoa de DULÍO (em favor do qual existem inúmeras transferências bancárias), a indiciada solicita que ele lhe indique “alguém que emita notas”: (...) Posteriormente, a representada entra em contato com as pessoas indicadas por DULIO, e solicita a emissão das notas falsas, discriminando valores, e supostos serviços a que se referiam: (...) Por fim, a indiciada realiza o pagamento pela emissão das notas falsas. Em síntese, o cumprimento das medidas cautelares descortinou um esquema de desvio de recursos, quiçá, lavagem de capitais, ainda maior do que se imaginava. Como dito alhures, nada impede a instauração de novo inquérito policial, para apuração dos novos fatos descobertos, cuja investigação exija maior complexidade, análise de documentos e degravação de aparelhos telefônicos. De todo modo, é salutar que a prisão cautelar da indiciada seja decretada, para que ela não continue se desfazendo das provas dos fatos delituosos. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Taguatinga, acolhendo o requerimento deferiu em parte os pedidos formulados para, com fulcro no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, decretar a prisão preventiva da paciente, para conveniência da instrução criminal, sob o fundamento de que (fls. 509/512): A restrição da liberdade do indivíduo, ainda que cautelarmente, é medida de exceção dentro de um Estado Democrático de Direito, somente sendo admissível quando presentes os requisitos indispensáveis, quais sejam, fumus comissi delicti e periculum libertatis. O fumus comissi delicti, entendido como a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, reside na documentação que compõe o Inquérito Policial n.o 362/2025-21aDP (0706282-10.2025.8.07.0020), destacando-se a representação policial (ID 229743087), a Comunicação de Ocorrência Policial n.o 41.459/2025/Del-Elet (ID 229744464), recibos e comprovantes de transferências (ID 229744467) e termos de declarações das testemunhas. Conforme exposto na representação policial, foi instaurado inquérito para investigar os crimes de furto qualificado por fraude e pelo abuso de confiança, além de falsidade ideológica, imputados a Daniele Silva Nóbrega, síndica do condomínio Monte Carlo, localizado em Águas Claras/DF. Entre março e dezembro de 2024, Daniele teria se aproveitado de sua posição de confiança para desviar valores pertencentes ao condomínio, realizando pelo menos onze transferências da conta bancária do condomínio para Vera Lúcia Moreira dos Santos, que prestava serviços domésticos em sua residência. Para justificar as transações, Daniele teria emitido recibos falsos, alegando que Vera realizou serviços no condomínio, o que foi negado pela própria Vera em depoimento. Ademais, há elementos que indicam que materiais comprados com recursos do condomínio foram utilizados em propriedades particulares de Daniele, como sua loja em Ceilândia e sua casa de praia. Consta, também, que foram emitidos recibos em nome de familiares e funcionários ligados à investigada. O Conselho Fiscal do condomínio confirmou as irregularidades e destacou que os prejuízos financeiros podem ser ainda maiores, uma vez que Daniele ocupa o cargo de síndica há cerca de dez anos, dificultando a identificação total das subtrações praticadas. O periculum libertatis, por seu turno, restou evidenciado pela conduta adotada pela ré, após o conhecimento dos desvios pelo Conselho Fiscal do condomínio e o cumprimento do mandado de busca e apreensão deferido por este Juízo, que apresenta nova situação fática passível de reapreciação do pedido de prisão preventiva. Conforme representação policial (ID 231367875, fls. 7/10), a partir de informações coletadas no aparelho celular apreendido da representada, foi verificada a compra de itens similares aos anteriormente adquiridos, “a fim de “se justificar”, como se tais objetos estivessem, desde sempre, no condomínio”, com evidente intuito de embaraçar as investigações. Relatou ainda que foi solicitada a emissão e a alteração de recibos e notas fiscais havendo, inclusive, possibilidade de que seja realizado pagamento pela emissão de notas com conteúdo falso. Verifica-se, também, que o aparelho celular da representada foi apreendido (ID 231402931) e que ele foi bloqueado e formatado remotamente pela proprietária em momento posterior ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, impedindo o acesso ao seu conteúdo pelos policiais (ID 232101661). Com efeito, no caso concreto, verifica-se a atuação da investigada com a manipulação de elementos de prova, com o objetivo de alterar a verdade real buscada pelo processo penal. Ademais, a destruição de provas realizada com a formatação remota do aparelho celular tem a aptidão de comprometer a realização de perícia e da extração de informações do dispositivo. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da ocorrência do delito e indícios de autoria. No caso, observa-se o preenchimento da hipótese legal para decretação da prisão preventiva para conveniência da investigação e instrução criminal, uma vez que se observa a atuação da representada para turbação da devida instrução processual, com adulteração e destruição de provas, o que torna imprescindível que permaneça presa. Nesse contexto, merece destaque a lição de Guilherme de Souza Nucci acerca da prisão preventiva com o fundamento na conveniência da instrução criminal: (...) Assim, tais elementos de informação indicam que DANIELE foi a autora dos crimes em apuração, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como o perigo representa pela liberdade da ré, demonstrado por sua intenção de prejudicar a colheita de provas. À luz do que dispõe o art. 313, inciso II, do CPP, é plenamente cabível a prisão preventiva no presente caso, uma vez que o crime em processamento na presente ação penal tem pena máxima superior a quatro anos. Pelos fundamentos da necessidade da segregação, evidencia-se que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seria adequada ou suficiente para, com a mesma eficiência da prisão, garantir a regular investigação e instrução criminal. (grifo nosso) Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, pois demonstrado o abalo provocado pela atuação da paciente, visando à perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, que compreende a colheita de provas com a tentativa de sua manipulação. Oportuno destacar que, mesmo já tendo sido anteriormente beneficiada com a decretação de medidas cautelares diversas da prisão, a paciente, ao que tudo indica, buscou adulterar provas e destruir outras, o que, neste momento perfunctório, justifica sua prisão preventiva. Ademais, consigno que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). Além disso, registra-se que o fato de a paciente ser primária e possuir bons antecedentes, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Ainda, não foi juntado aos autos nenhum documento que comprove que os cuidados médicos que a paciente necessita não possam ser prestados pelo estabelecimento prisional. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. As circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de abril de 2025 16:32:10. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora